Tribunal: TJDFT
Processo: 0703976-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO SANITÁRIA. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO DECRETO No 20.910/32. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEI No 9.873/99. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. MÉRITO APRECIADO. MULTA. LEGALIDADE. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. PEDIDO ANULATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A aplicação da Lei no 9.873/99 se restringe ao âmbito da Administração Pública Federal e, portanto, não pode ser utilizada como fundamento em procedimentos administrativos levados a efeito pelo Distrito Federal.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo n. 1.115.078/RS, pacificou a questão entendendo que a Lei Federal no 9.873/99 é de aplicação restrita à Administração Pública Federal, razão pela qual não pode ser utilizada como fundamento nas ações administrativas punitivas levadas a efeito pelos Estados e Municípios, devendo-se aplicar o Decreto 20.910/32 quanto ao prazo prescricional.
3. Segundo orientação do STJ, o art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento da Corte Superior de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. Precedentes. Prejudicial de prescrição intercorrente afastada.
4. Diante dos relatos constantes dos autos de infração e considerando a legislação pertinente, a Vigilância à Saúde negou provimento ao recurso interposto pelo nosocômio e manteve a penalidade de multa no valor de R$40.000,00, imposta no Auto de Imposição de Penalidade, considerada a circunstância agravante, por ser a infratora reincidente.
5. A fixação da multa no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais) não extrapolou os parâmetros legais, ficando, inclusive, aquém do montante aplicável à hipótese, razão pela qual não há que falar em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Deu-se provimento ao recurso de apelação.